Tribunal: TJES
Processo: 5011213-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos; Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011213-50.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARÃES E OUTRO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BLOQUEIO DE VALORES ACIMA DO LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS NA CONTA CORRENTE DO RECORRENTE – MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA NÃO CONSTITUI MÁ-FÉ OU FRAUDE A ENSEJAR A MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No que se refere a impenhorabilidade de valores poupados até o limite de 40 salários-mínimos, o excelso Superior Tribunal de Justiça possui entendimento fixado no sentido de que [...] 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2ª Seção.

2. Outrossim, a movimentação atípica na conta poupança não constitui má-fé ou fraude capaz de instigar a mitigação da impenhorabilidade do artigo 833, X do CPC. (AgInt no REsp n. 1.795.956/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, REPDJe de 29/5/2019, DJe de 15/05/2019.)

3. Deve ser reformada a decisão de origem, uma vez que não restou comprovada a legitimidade para a manutenção do bloqueio da quantia depositada em conta-corrente do agravante, estado em desacordo com o previsto no artigo 833, inciso X do CPC/15 e com os precedentes do STJ e deste E. TJES.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011213-50.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES e outros
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011213-50.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARÃES E OUTRO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS

RELATORA: DES.MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARÃES E OUTROS
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que nos autos da Ação de execução de título extrajudicial nº 0023013-94.2018.8.08.0035 que lhe move
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB
, indeferiu o seu pedido de liberação do valor bloqueado via SISBAJUD.

Em suas razões (Id 3747205) o agravante afirma, em síntese, que foram efetivados bloqueios em suas contas bancárias de quantias no valor total de R$ 1.289,84 (hum mil, duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), nas contas da agravante Suely Maria, e R$ 9.936,97 (nove mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa e sete centavos), nas contas do Agravante Lucas.

Aduz que a decisão agravada, quanto aos valores pertencentes à Primeira Agravante (Suely), não obstante evidenciada a natureza salarial, determinou a manutenção do bloqueio de 30% (trinta por cento) dos valores, sob o fundamento de que de tal forma seria possível equilibrar a regra da impenhorabilidade com a busca pela satisfação do crédito do Banco Agravado. Afirmou, ademais, que a remuneração depositada em conta bancária perde o caráter salarial. Em relação aos valores pertencentes ao Segundo Agravante, Lucas Guimarães Ferreira, restou consignado que não havia comprovação de que o valor bloqueado estaria depositado em conta poupança utilizada exclusivamente com essa finalidade, o que afastaria a proteção de impenhorabilidade conferida pela lei processual civil ante a configuração de desvirtuamento do fim da conta poupança.

Os agravantes sustentam que constitui entendimento pacificado tanto do C. STJ quanto do E. TJES que é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Assim, requereu a concessão de tutela antecipada recursal com a determinação do imediato desbloqueio do valor bloqueado nas contas, restituindo-se o valor aos Agravantes.

Foi proferida decisão (id 3758556) deferindo a atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso (id 3769031).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de dezembro de 2022.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 07/02/2023

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011213-50.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARÃES E OUTRO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARÃES E OUTROS
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que nos autos da Ação de execução de título extrajudicial nº 0023013-94.2018.8.08.0035 que lhe move
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB
, indeferiu o seu pedido de liberação do valor bloqueado via SISBAJUD.

Em suas razões (Id 3747205) o agravante afirma, em síntese, que foram efetivados bloqueios em suas contas bancárias de quantias no valor total de R$ 1.289,84 (hum mil, duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), nas contas da agravante Suely Maria, e R$9.936,97 (nove mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa e sete centavos), nas contas do Agravante Lucas.

Aduz que a decisão agravada, quanto aos valores pertencentes à Primeira Agravante (Suely), não obstante evidenciada a natureza salarial, determinou a manutenção do bloqueio de 30% (trinta por cento) dos valores, sob o fundamento de que de tal forma seria possível equilibrar a regra da impenhorabilidade com a busca pela satisfação do crédito do Banco Agravado. Afirmou, ademais, que a remuneração depositada em conta bancária perde o caráter salarial. Em relação aos valores pertencentes ao Segundo Agravante, Lucas Guimarães Ferreira, restou consignado que não havia comprovação de que o valor bloqueado estaria depositado em conta poupança utilizada exclusivamente com essa finalidade, o que afastaria a proteção de impenhorabilidade conferida pela lei processual civil ante a configuração de desvirtuamento do fim da conta poupança.

Os agravantes sustentam que constitui entendimento pacificado tanto do C. STJ quanto do E. TJES que é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Assim, requereram a concessão de tutela antecipada recursal com a determinação do imediato desbloqueio do valor bloqueado nas contas, restituindo-se o valor aos Agravantes.

Foi proferida decisão (id 3758556) deferindo a atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso (id 3769031).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora Agravado em face dos Agravantes, referente à Cédula de Crédito Bancária nº 136144-1.

Foi deferido pedido de bloqueio de ativos financeiros nas contas de titularidade dos Agravantes, ocasião em que foram bloqueadas quantias no valor total de R$ 1.289,84 (hum mil, duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), nas contas da agravante Suely Maria, e R$9.936,97 (nove mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa e sete centavos), nas contas do Agravante Lucas.

Irresignados, os Agravantes questionaram o MM. Juiz
a quo
que assim consignou quando proferiu a decisão ora agravada:
“(...) No que tange à impenhorabilidade do salário/aposentadoria/pensão, sabe-se que é entendimento do STJ, a possibilidade, em situações excepcionais, da mitigação da impenhorabilidade para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, conforme seguinte julgado: (...)

Depreende-se, então, que não há impenhorabilidade absoluta de salário, ainda que a dívida cobrada não tenha natureza alimentar. Ademais, receio que uma aplicação literal do disposto no inciso IV, do art. 833, do CPC possa resultar numa proteção excessiva e injustificada ao devedor, reduzindo sua responsabilidade pelo pagamento do débito, o que comprometeria a tutela jurisdicional executiva. Assim, a fim de garantir a eficácia do processo de execução, deve-se buscar o equilíbrio entre a regra da impenhorabilidade salarial e remuneratória e a necessidade de se garantir a satisfação do direito de crédito do exequente. Com isso, entendo que é viável a penhora de 30% do salário/aposentadoria da parte Executada para pagamento da dívida de natureza não alimentar quando não prejudicar sua subsistência digna. (...) Além do mais, tratando-se de remuneração depositada em conta bancária, ocorre a perda do caráter salarial, uma vez que o valor entra na esfera de disponibilidade do devedor. Ressalta-se que a manutenção da penhora no percentual de 30% não irá prejudicar a manutenção da subsistência da executada e de sua família, tendo em vista o valor considerável que recebe a título de pensão e aposentadoria. Desta feita, buscando o equilíbrio entre as partes, entendo prudente manter a penhora no percentual de 30%, liberando os demais valores bloqueados. Por outro lado, no tocante a alegação do executado LUCAS GUIMARÃES FERREIRA de que o valor bloqueado encontra-se depositado em conta poupança, observa-se nos autos que o impugnante não produz qualquer prova de que a referida conta seria utilizada única e exclusivamente para tal fim. Tal comprovação justifica-se, diante do fato notório que muitas contas poupanças, dentre as mais diversas instituições financeiras, possibilitam aos cidadãos todas as funções e vantagens inerentes à conta corrente, tal como o saque imediado e integral de eventual quantia mantida em depósito e a realização de compras diversas, inclusive o débito. O que segundo a jurisprudência majoritária, ensejaria a perda da proteção insculpida na lei processual, vez que o valor passaria a ficar integralmente na esfera de disponibilidade imediata do devedor, sendo, por tal razão, evidentemente desnecessária a proteção legal.(...)”.

Assim, a parte recorrente defende, em breve síntese, que a decisão que expede ordem de constrição de bem impenhorável deve ser reformada, haja vista que vai de encontro ao artigo 833, X, do Código de Processo Civil, cuja interpretação deve ser estendida para que os ativos financeiros e investimentos inferiores a 40 salários-mínimos também sejam considerados impenhoráveis.

Pois bem, no que se refere a impenhorabilidade de valores poupados até o limite de 40 salários-mínimos, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que:
“reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até 40 salários mínimos poupada, seja ela for mantida em papel-moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso”
(REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).

Vale salientar que os precedentes mais atuais do C. STJ ainda vem esclarecendo que:
“(...) A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. (...)”
(AgInt no REsp n. 1.795.956/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, REPDJe de 29/5/2019, DJe de 15/05/2019.)

Deste modo, a simples movimentação atípica de transferências não é suficiente para comprovar a má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC.

No mesmo sentido já se manifestou o egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO ART. 833, INCISO X, CPC. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até 40 salários-mínimos poupada, seja ela for mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).

2) Ressalta-se que, no caso em apreço, não se verificam nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar que o agravante/executado agiu com abuso, má-fé ou fraude na aquisição destes valores, apesar das alegações do agravado/exequente. 3) Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048209000263, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ONLINE. BACENJUD. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. COMPROVAÇÃO DO TIPO DE CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DESBLOQUEIO. DECISÃO REFORMADA. TUTELA CONCEDIDA. BENEFÍCIO RESTABELECIDO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso, não obstante o respeitável entendimento do magistrado prolator da decisão recorrida, vê-se que o agravante já demonstrou no extrato juntado que o numerário bloqueado no Banco Banestes, se encontra depositado em conta poupança de sua titularidade. Aliás a indisponibilidade alcançou a totalidade do saldo da caderneta de poupança em questão. 2. Por se tratar de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, reputa-se absolutamente impenhorável a quantia bloqueada, conforme disposto no art. 833, X, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0002421-56.2019.8.08.0047; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 06/08/2019; DJES 16/08/2019)

Na hipótese dos autos, não vislumbro nos autos elementos aptos a comprovar que os agravantes agiram com abuso, má-fé ou fraude na aquisição destes valores.

Assim, diante dos fundamentos ora apresentados, deve ser reformada a decisão de origem, uma vez que não restou comprovada a legitimidade para a manutenção do bloqueio das quantias depositadas nas contas dos agravantes, estando em desacordo com o previsto no artigo 833, inciso X do CPC/15 e com os precedentes acima apresentados.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, determinando o desbloqueio dos valores na conta do agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011213-50.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARÃES E OUTRO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BLOQUEIO DE VALORES ACIMA DO LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS NA CONTA CORRENTE DO RECORRENTE – MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA NÃO CONSTITUI MÁ-FÉ OU FRAUDE A ENSEJAR A MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No que se refere a impenhorabilidade de valores poupados até o limite de 40 salários-mínimos, o excelso Superior Tribunal de Justiça possui entendimento fixado no sentido de que [...] 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2ª Seção.

2. Outrossim, a movimentação atípica na conta poupança não constitui má-fé ou fraude capaz de instigar a mitigação da impenhorabilidade do artigo 833, X do CPC. (AgInt no REsp n. 1.795.956/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, REPDJe de 29/5/2019, DJe de 15/05/2019.)

3. Deve ser reformada a decisão de origem, uma vez que não restou comprovada a legitimidade para a manutenção do bloqueio da quantia depositada em conta-corrente do agravante, estado em desacordo com o previsto no artigo 833, inciso X do CPC/15 e com os precedentes do STJ e deste E. TJES.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 07 de fevereiro de 2023

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.